Tribunal: STF
Processo: ARE 1139400
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prorrogações sucessivas de interceptação telefônica. Repercussão geral reconhecida. 4. Alegação de ofensa ao artigo 9º da Lei 9.296/1996. Ofensa à legislação infraconstitucional. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.